Tribunal: STF
Processo: Rcl 62707
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Barbacena/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0052452-83.2017.8.13.0056.



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante faz jus aos benefícios de progressão para o regime semiaberto e ao livramento condicional, mas está sendo mantido ilegalmente cumprindo pena em regime fechado. 



    Pleiteia, em sede liminar, concessão de livramento condicional ou, subsidiariamente, sua imediata transferência ao regime adequado.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56. 



    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em julgamento proferido nos autos do habeas corpus n. 1.0000.23.182194-3/000, não conheceu do writ, assentando que “não se verifica, de plano, flagrante e manifesta ilegalidade a configurar ofensa, ainda que indireta, ao direito de ir e vir do paciente”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente